Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 28 DA LEI N.o 9.099/1995 E PORTARIA GSVP/TJDFT N.o 81/2016. SENTENÇA MANTIDA.
1. É ônus da parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, sendo que os Juizados Especiais se orientam pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95); por ocasião da audiência de conciliação, a parte autora foi expressamente intimada para que, após a manifestação da parte ré, seria aberto o prazo de 2 (dois) dias úteis para se manifestar acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares (ID 56268428, pág. 2); a juntada de documentos em sede de recurso só é possível de forma excepcional, situação que não se enquadra o caso em deslinde. Inteligência do art. 435 do CPC, art. 28 da Lei n.o 9.099/1995 e Portaria GSVP/TJDFT n.o 81/2016.
2. Ausente impugnação específica (e tempestiva) da parte autora quanto à devolução da última prestação descontada, forçosa a manutenção da sentença em todos os seus termos.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 por equidade (art. 85, § 2o, do CPC), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
4. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.